Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil e empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Habilitação tardia de crédito trabalhista. Recuperação judicial já encerrada. Pedido irreversivelmente prejudicado. Processamento. Impossibilidade. Carência de ação. Reconhecimento. Interesse de agir. Ausência. Extinção do processo sem análise do mérito (cpc, art. 485, vi). Apelação. Formulação, não pelo credor habilitante, mas pela própria empresa em face da qual o crédito fora oposto. Conhecimento. Inviabilidade. Ausência de interesse recursal e legitimidade. Pretensão volvida a, por via transversa, obter a repristinação da recuperação judicial da devedora, conquanto há muito encerrada, evitando, inclusive, a execução do crédito cuja habilitação fora almejada. Abuso no direito de recorrer. Apelo. Recurso reputado adequado pela corte superior. Exame. Apelação não conhecida por falta de interesse e legitimidade. Acórdão. Omissão, contradição e obscuridade. Vícios. Inexistência. Rediscussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, não conhecera do apelo que interpusera a embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de habilitação de crédito em recuperação judicial aviada pelo embargado, almejando a habilitação dos créditos que lhe foram reconhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho, no bojo da Recuperação Judicial da ora embargante, declarara extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões, contradições e obscuridades – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no não conhecimento do apelo que aviara, ante a patente ausência de interesse recursal e de legitimidade da apelante, pois, não obstante figurando como acionada, demandava o conhecimento e acolhimento de pedido de habilitação de crédito veiculado em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, não conhecendo do recurso em virtude da ausência de interesse recursal e de legitimidade da apelante, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, não tendo conhecido do recurso, conferindo-lhe o tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Aferido que o apelo sequer sobejara conhecido, em razão da ausência de interesse recursal e de legitimidade do apelante, restando evidente que não restara suprida a integralidade dos requisitos de admissibilidade, divisa-se que a resolução empreendida pelo julgado é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, de modo que as questões reprisadas em sede de aclaratórios denotam que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, consubstanciando imperativo legal a rejeição da pretensão declaratória.
7. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.